Tribunal: CARF
Processo: 14766.000484/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14766.000484/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.877 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
SOBRESTAMENTO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
TRÂNSITO EM JULGADO.
Não há previsão de suspensão do processo no CARF até o trânsito em julgado
administrativo do processo principal que esteja em instância superior, quer seja
no âmbito do Regimento do CARF, quer seja no Decreto no 70.235/72, que
regulamenta o processo administrativo.
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. SALDO NEGATIVO. INEXISTENTE.
Verificando-se que as parcelas do saldo negativo declarado foram objeto de
dedução de crédito tributário constituído em Auto de Infração, cujo lançamento
fora mantido pelo CARF, tem-se pela improcedência do crédito vindicado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de sobrestamento do processo e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-005.875, de 14 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
14766.000482/2010-31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14766.000484/2010-20
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.877 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000484/2010-20

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu PER/DCOMP, em que declarou
possuir crédito saldo negativo de CSLL.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório, concordando dos os
fundamentos do Termo de Informação Fiscal, não homologou a compensação, por constatar que
inobstante a contribuinte tenha apurado saldo negativo de CSLL no período, a empresa sofreu
fiscalização da Receita Federal que, revendo a declaração apresentada, entre outros fatos, anulou
integralmente o saldo credor existente, realizando um lançamento de débitos dos ajuste de CSLL,
consubstanciado pelo processo no 19647.017451/2008-74 (pendente de decisão administrativa à
época).
Constatou-se, ainda, no referido Termo, que a contribuinte deixou de fazer jus aos
créditos declarados na DCOMP, haja vista que foram integralmente utilizados na dedução da
CSLL devida do período apurado pela fiscalização, e o valor remanescente foi objeto da
autuação.
Irresignada com o mencionado despacho decisório, a Interessada apresentou
manifestação de inconformidade.
Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
i.
Que, ao compulsar os autos do processo administrativo no 19647-
017451/2008-74, verificou que a lide envolvendo o lançamento de CSLL não
se encontra definitivamente resolvida;
ii.
Que embora a cobrança da contribuição tenha sido confirmada na última
instância, nos termos do Acórdão CSRF no 9101.003.472, a contribuinte
embargou a decisão, estando o seu recurso ainda pendente de apreciação;
iii.
Que independentemente do desfecho do referido processo, ao efetuar o
lançamento da CSLL, a fiscalização já deduziu os valores de CSLL-Fonte
que compuseram o saldo negativo aqui pleiteado;
iv.
Que esta dedução aparece claramente no demonstrativo de apuração do
crédito tributário, acostado ao processo do lançamento;
v.
Que, nessa circunstância, não há como aproveitar o mesmo crédito na
compensação de que trata o presente processo;
vi.
Que, por outro lado, caso o lançamento de ofício seja cancelado pela CSRF,
em razão de eventual acolhimento dos embargos, a interessada não será
prejudicada, na medida em que a decisão proferida pela DRJ pode ser revista
pelo CARF;
vii.
Por fim, conclui por negar provimento à Manifestação de Inconformidade,

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.877 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000484/2010-20

Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Em sede de recurso, a contribuinte basicamente reitera os argumentos da
manifestação de inconformidade, reforçando, ainda, os argumentos de que a autuação de CSLL
do processo administrativo no 19647-017451/2008-74 é indevida, pugnando pela homologação
integral da DCOMP.
A contribuinte apresentou, também, memoriais em que requer o sobrestamento do
processo.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo
Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela
qual, dele conheço.
Ao analisar o presente caso, verifica-se que a matéria em litígio está
diretamente
relacionada
ao
processo
administrativo
no
19647-
017451/2008-74.
Isto porque, caso o lançamento de CSLL seja mantido nesse processo, não
se restaria crédito a ser aproveitado neste processo, vez que já fora deduzido
do auto de infração. Por outro lado, caso o lançamento seja cancelado, a
contribuinte passaria a fazer jus ao crédito de saldo negativo.
Pois bem.
Como analisado pela DRJ, verifica-se que a cobrança da CSLL do
mencionado processo fora confirmada pela 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), por meio do acórdão no 9101-003.472 que, por
voto de qualidade, deu provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, e também por negar provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte.
Ao consultar a aba Acompanhamento Processual do sítio eletrônico do Carf
(pesquisa realizada em 13/09/2021), constata-se que o processo relativo ao
auto de infração ainda encontra-se na mesma situação analisada pela DRJ,
qual seja, pendente de julgamento do recurso de Embargos de Declaração,
protocolizado em 05/10/2018. É o que se verifica:
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.877 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000484/2010-20

Em que pese este Relator, particularmente, entender que o ideal seria que
os processos tivessem sido julgados em conjunto, ou até mesmo que o
presente processo fosse sobrestado até decisão terminativo do outro, tais
soluções, para o presente caso, não possuem amparo legal ou regimental.
Vejamos.
Quanto ao tema de vinculação de processos, o Regimento Interno do Carf
(RICARF), prevê no Art. 6o, §1o, Anexo II, as seguintes hipóteses:
“Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.877 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000484/2010-20

II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.”
Observa-se, no referido dispositivo, que a vinculação dos processos pode
ocorrer por conexão, decorrência e reflexo, situações que possibilitariam
a distribuição e julgamento conjunto.
Contudo, como visto no relatório, desde a decisão de 1a instância deste
processo, que o outro processo de lançamento possui decisão proferida
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, ou seja, estão em instâncias
completamente distintas, o que não se verifica qualquer possibilidade de
vinculação.
No que concerne ao sobrestamento, verifica-se no §5o, do Art. 6o, Anexo
II, RICARF, que a única possibilidade prevista no regimento é o
sobrestamento de processos decorrentes e reflexos que estiverem
localizados em seções distintas do CARF, vejamos:
“§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem
localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o
julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar
a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.”
Observa-se, ainda, no referido dispositivo, que o sobrestamento nesses
casos limita-se a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao
processo principal, não havendo previsão de sobrestamento até o trânsito
em julgado na seara administrativa.
Desse modo, o racional desta norma regimental demonstra que a ausência
de previsão de sobrestamento até o trânsito em julgado na instância
administrativa não se trata de um mera omissão, mas de uma opção da
administração tributária.
Assim, atualmente, não há previsão de suspensão do processo no CARF
até o trânsito em julgado administrativo do processo principal que esteja
em instância superior, quer seja no âmbito do Regimento do CARF, quer
seja no Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo.
Não se pode deixar de mencionar que o Código de Processo Civil, que
muitas vezes possui aplicação subsidiária no processo administrativo
fiscal, prevê no Art. 313, V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, a
seguinte possibilidade de suspensão do processo:
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou
de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro
processo pendente;”
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.877 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000484/2010-20

Contudo, tenho entendimento de que a subsidiariedade do código de
processo civil não é ampla, ou seja, não basta a ausência de previsão na
lei que disciplina o processo administrativo fiscal para que ele seja
aplicado de forma automática. Se assim fosse, poder-se-ia entender que
caberia sucumbência no PAF, por exemplo.
De modo diverso, entendo que a subsidiariedade deve ser aplicada de
forma integrativa, compatível com as normas e princípios que regem o
processo administrativo fiscal. E, como já dito, a ausência de previsão de
sobrestamento evidencia-se como uma opção legislativa, considerando-
se, ainda, a premissa de um rito mais célere do que o processo judicial.
Importante ressaltar, que agora em sede de memorais, a contribuinte
menciona que os débitos no 19647.017451/2008-74 encontram-se sob
discussão nos autos da Ação Anulatória no 0816816-42.2021.4.05.8300,
aparentemente ajuizada neste ano, que, até então, não possui nenhuma
informação detalhada no presente processo. Mas, considerando a
informação trazida pela contribuinte, tem-se, ainda, uma razão ainda
maior para rejeitar o sobrestamento, qual seja, a judicialização da lide.
Desta feita, rejeito o pleito de sobrestamento.
Quanto ao mérito, considerando que a última decisão de mérito da 1a
Turma restabeleceu a cobrança de CSLL do ano-calendário 2004, e que a
fiscalização já deduziu os valores de CSLL-Fonte que compuseram o saldo
negativo aqui pleiteado, não se resta qualquer crédito no presente processo.
Ademais, em que pese os esforços da contribuinte em argumentar a
insubsistência do lançamento discutido no processo no 19647-017451/2008-
74, entendo que tal matéria somente deve ser avaliada no mesmo, cabendo
aqui examinar apenas as suas consequências, para fins de existência e
disponibilidade do direito creditório.
Desta feita, entendo que o crédito vindicado não possui os atributos de
liquidez e certeza, previstos no Art. 170, CTN, razão pela qual não deve ser
reconhecido.
Assim, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, rejeitar o
pedido de sobrestamento do processo e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.877 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000484/2010-20

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
adotados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar o pedido de
sobrestamento do processo e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital